Tribunal: TJMT
Processo: 1008587-16.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: GLENDA MOREIRA BORGES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
HABEAS CORPUS – AUTOS N.o 1008587-16.2020.8.11.0000 – COMARCA DE PORTO ALEGRE DO NORTE/MT.
Impetrante: Armando Martins da Silva Neto
Paciente: Ivanilson da Silva Lima
Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, manejado em favor de Ivanilson da Silva Lima, supostamente submetido a constrangimento ilegal atribuído à autoridade judiciária da Terceira Vara Criminal da Comarca de Porto Alegre do Norte/MT, que mantém segregado preventivamente o paciente, ante a suposta prática dos crimes de posse ilegal de arma de fogo de uso permitido, tráfico de drogas e associação para o tráfico.
Em síntese, relata o impetrante que no dia 06.04.2020 a autoridade judiciária proferiu decisão pormenorizada e devidamente fundamentada revogando a prisão preventiva do paciente e dos corréus, porém, logo em seguida, o juízo cancelou o ato, limitando-se a consignar que a decisão foi lançada equivocadamente.
Nesse contexto, aduz a desnecessidade e desproporcionalidade da custódia cautelar na hipótese, realçando a ausência de individualização da conduta pelo magistrado, bem como os predicados pessoais do paciente, que é réu primário, sem antecedentes, com endereço fixo e profissão lícita.
Salienta, ainda, a ausência de prova da materialidade do delito de tráfico de drogas em relação ao paciente, ante a ausência do laudo de constatação do entorpecente, acrescendo que um dos corréus assumiu a propriedade exclusiva do material ilícito apreendido.
Registra a suficiência da aplicação das medidas cautelares alternativas ou da prisão domiciliar, sobretudo à luz da decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal na ADPF 347 e da crise causada pela pandemia de COVID-19.
Assim, almeja a concessão liminar da ordem para que seja substituída a prisão preventiva por medidas cautelares diversas ou pela prisão domiciliar, o que anseia ver confirmado ao fim. Juntou documentos.
Após examinar os elementos de convicção acostados, constata-se, em cognição sumária, o constrangimento ilegal apontado na inicial, a impor a concessão de tutela de urgência.
Inicialmente, quanto à suposta ausência de prova da materialidade do delito de tráfico de drogas, cumpre salientar que “nos termos do art. 50, § 1o, da Lei no 11.343/06, para efeito da lavratura do auto de prisão em flagrante e estabelecimento da materialidade do delito, é suficiente o laudo de constatação da natureza e quantidade da droga, firmado por perito oficial ou, na falta deste, por pessoa idônea.” (RHC 78.476/RS. Rel. Ministro Reynaldo Soares Fonseca. Quinta Turma. Julgado em 16/02/2017).
No presente caso, verifica-se que o Auto de Constatação Preliminar de Substância Entorpecente apresenta fotografia do material apreendido e foi lavrado pela Autoridade Policial e por três peritos nomeados ad-hoc, revelando, a priori, credibilidade bastante à comprovação da materialidade do delito (id. 39807963).
Ademais, registre-se que se faz imprópria a análise aprofundada da tese relativa à negativa de autoria sob o argumento de assunção de propriedade exclusiva da droga pelo corréu, porquanto trata-se de temática que encerra matéria de fato e, portanto, demanda dilação probatória, o que, como sabido, é providência incompatível com o estreito espectro de cognição do habeas corpus.
De outro lado, em relação ao enredo fático em que inserido o paciente, extrai-se da decisão que converteu em preventiva a prisão em flagrante que Policiais Civis de Confresa e de Porto Alegre do Nortes realizavam o monitoramento de indivíduos que, em tese, seriam conhecidos pela prática de tráfico de drogas na região, dentre esses Weslley Hudson Rodrigues Mendes, apontado como conhecido integrante do grupo “Comando Vermelho”.
Colhe-se que os investigadores receberam informações de que no dia 06.03.2020 aportaria na região um carregamento de droga e armas de fogo destinado à organização criminosa supracitada, pelo que foram realizados monitoramentos de diversos sujeitos supostamente envolvidos na empreitada.
Nesse contexto, os investigadores de polícia notaram que Ivanilson da Silva Lima, ora paciente, e Maísa Costa Marques permaneceram num bar localizado em frente à unidade policial, supostamente vigiando a movimentação dos agentes públicos, sendo que o paciente exerceria a função de “espelho”, ou seja, seria responsável pela obtenção e pelo repasse de informações aos demais. Averiguou-se, ainda, que Weslley e José Ferreira Ribeiro Neto encontravam-se sentados em outro bar nas proximidades da Rodoviária de Confresa, oportunidade em que Ronildo Francisco da Silva saiu de um ônibus e foi ao encontro de ambos no bar, onde conversaram e, em seguida, tomaram rumos distintos.
Apurou-se, então, que a carga ilícita seria transportada por Ronildo e Túlio Gomes Jorge, que desceram do referido ônibus em pontos distintos justamente para dificultar a abordagem policial, sendo que alguns integrantes foram ao encontro de Túlio, ao passo que Ronildo teria repassado informações a respeito para Weslley e José Neto.
Consta que a Polícia, em equipes distintas, abordou Ronildo, que, no ato, tentou se desvencilhar de seu aparelho celular, lançando-o ao chão e desferindo golpes na tela com uma muleta, ao passo que José Ferreira foi abordado por outros agentes, sendo com ele apreendida uma arma de fogo, diversas munições e elevada quantia em dinheiro. Outra equipe acompanhou o paciente e Maísa, que adentraram no veículo em que se encontravam Weslley e Lidiane de Socorro Silvane dos Santos, em que embarcou, finalmente, Túlio, que trazia consigo um travesseiro e uma mochila em que estavam ocultados 18 quilos de maconha, 02 quilos de pasta-base de cocaína e um revólver calibre 22, localizando-se, ainda, um tambor de 50 litros no automóvel, usualmente utilizado para enterrar droga.
Após homologar o Auto de Prisão em Flagrante, o juízo a quo houve por bem converter em preventiva a prisão em flagrante do paciente e dos corréus Ronildo, Túlio, José Ferreira e Weslley, assinalando a necessidade de se resguardar a ordem pública, ante a reiteração delituosa dos envolvidos e a gravidade da conduta, dada a apreensão de considerável quantidade de drogas e de armas de fogo. De outro lado, considerando a primariedade de Maísa e Lidiane e o fato de possuírem filhos que delas dependem, o magistrado aplicou medidas cautelares diversas da prisão para ambas.
Sucede que, em consulta ao Sistema Institucional Primus, constata-se que Ivanilson, ora paciente, possui apenas o registro de um Termo Circunstanciado dos idos do ano de 2008 por haver incorrido na prática de direção perigosa sem a devida habilitação, panorama que debilita, em princípio, o fundamento relativo à reiteração delituosa, seja à conta de se ter em perspectiva suposta prática de crimes de espécies completamente distintas, seja em razão do largo lapso temporal entre as condutas.
Além disso, da análise do enredo fático acima exposto extrai-se que, embora haja prova da materialidade e indícios de autoria das práticas delitivas, as circunstâncias do caso concreto e a suposta ingerência do paciente na empreitada não revelam, a priori, indicativos da periculosidade social do paciente, à luz da narrativa dos fatos posta na decisão ora combatida.
Releve-se, no ponto, o Estado de Coisas Inconstitucional experimentado pelo sistema prisional brasileiro, com violações sistêmicas de direitos fundamentais, conforme já assentado pelo Supremo Tribunal Federal (ADPF n. 347 MC/DF. Rel. Min. Marco Aurélio. Julgamento 09.09.2015), a fortalecer a diretriz de que a prisão processual deverá pressupor, sempre, a completa inviabilidade do emprego das medidas cautelares diversas (art. 319 do CPP), mediante motivação idônea (ultima ratio), sobretudo nos dias que correm, dada a necessidade de adoção de medidas preventivas à disseminação da infecção por Coronavírus (COVID-19).
Na hipótese, conquanto não subsista, em princípio, a fundamentação exposta para a medida extrema, à luz do art. 282 do CPP, revela-se necessária ao resguardo da instrução criminal e adequada às circunstâncias singulares do fato e às condições pessoais do paciente a adoção das medidas cautelares alternativas previstas no art. 319, incisos I e V, do CPP (comparecimento periódico em juízo, mensalmente, para informar e justificar atividades; proibição de ausentar-se da Comarca), sem prejuízo da imposição de cautelares outras ao crivo do juízo de origem.
Ante o exposto, defiro o pedido liminar para revogar a prisão preventiva decretada em desfavor de Ivanilson da Silva Lima, impondo-lhe, porém, as medidas cautelares descritas no art. 319, incisos I e V, do CPP.
Oficie-se ao juízo de primeira instância, determinando-se que seja expedido o respectivo alvará de soltura em favor do beneficiário, observadas as cautelas de praxe.
Requisitem-se informações à autoridade judiciária, que deverá prestá-las no prazo de 05 (cinco) dias.
Após, manifeste-se a Procuradoria-Geral de Justiça.
Intime-se o impetrante.
Cuiabá, 23 de abril de 2020.
Glenda Moreira Borges
Relatora Convocada